Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712841-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LAIRES DE OLIVEIRA ZEIDAN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Aos agravados para se manifestarem, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora